Tribunal: TJBA
Processo: 8076942-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076942-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATHOS VITOR BISPO DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s):
PAULO MATHEUS CERQUEIRA BONFIM

AGRAVADA: S. M. P. REP. POR LUANA LIMA MARINHO

Advogado(s):
JOÃO RICARDO SANTOS TRABUCO, LUCAS MIRANDA RIBEIRO NUNES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR.
TRINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/
PROPORCIONALIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no percentual de 40% do salário mínimo, em favor de filha menor. O Agravante alegou impossibilidade de adimplir o valor
estabelecido
, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão, minorando-se o percentual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos legais à concessão de tutela provisória recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão combatida; verificar se a redução do
quantum
relativo a
o
s alimentos provisórios se mostra adequada, à luz da necessidade d
a

A
limentand
a
e a possibilidade do
A
limentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015, I, do CPC autoriza o manejo do Instrumental contra decisões que versem sobre tutelas provisórias, estando, pois, o recurso corretamente
interposto
.

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos atendidos no caso concreto.

5. A análise perfunctória da documentação apresentada, especialmente a CTPS e os contracheques, revela a alegada limitação da capacidade financeira do Recorrente, justificando a redução da pensão alimentícia.

6. A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade econômica do alimentante e proporcionalidade, nos moldes do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

7. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de minoração da verba alimentar, quando demonstrada, ainda que sumariamente, a incapacidade financeira do alimentante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 226; ECA, art. 22; CC, arts. 1.634 e 1.694, §1º; CPC, arts. 1.015, I; 1.019, I; 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, AI nº 0016803-76.2019.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 04.11.2019;
TJ-GO, AI nº 0355466-91.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 01.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076942-82.2024.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
ATHOS VITOR BISPO DOS SANTOS PINHEIRO
, sendo
Agravada
S. M. P., rep. por LUANA LIMA MARINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.